Tribunal: TJMT
Processo: 1002630-05.2025.8.11.0050
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002630-05.2025.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PALOMA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 052.893.921-14 (RECORRENTE), RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (ADVOGADO), GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 10.440.482/0001-54 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. TITULARIDADE DO CONTRATO POR PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

A legitimidade ativa
ad causam
exige a correspondência entre a parte que demanda e o titular do direito material discutido em juízo.

Demonstrado que a relação jurídica foi estabelecida entre a parte ré e pessoa jurídica, não possui o sócio legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito pertencente à empresa.

Aplica-se o disposto nos arts. 17 e 18 do CPC, segundo os quais somente o titular do direito possui legitimidade para demandar em juízo, sendo vedado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo autorização legal.

Reconhecida a ausência de legitimidade ativa, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ficando prejudicado o exame do mérito.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu, de ofício, sua ilegitimidade ativa e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

A recorrente sustenta, em síntese, que sofreu prejuízos decorrentes do bloqueio de valores oriundos de transação comercial realizada por meio de máquina de cartão fornecida pela ré, pleiteando a reforma da sentença.

Sem razão.

Conforme se extrai dos autos, a relação contratual que deu origem à controvérsia foi firmada entre a parte ré e pessoa jurídica distinta da autora, devidamente identificada por CNPJ. Assim, eventual crédito decorrente da transação comercial pertence à pessoa jurídica, e não à pessoa física da sócia.

Nos termos do art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, hipótese não verificada no caso concreto.

A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios, sendo distintos os respectivos patrimônios, direitos e obrigações. O eventual prejuízo suportado pela empresa não autoriza o sócio a demandar em nome próprio, ainda que haja reflexos econômicos indiretos.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA. AÇÃO AJUIZADA POR PESSOA FÍSICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TITULARIDADE DO CONTRATO POR PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Geucilene Lima da Silva contra sentença do 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de TIM S.A., reconheceu a ilegitimidade ativa da autora e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que a linha telefônica objeto da controvérsia está vinculada a plano empresarial cujo titular é a pessoa jurídica LAON LUIS LIMA DOS SANTOS – CNPJ no 30.367.115/0001-80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a autora, pessoa física, possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, direitos decorrentes de contrato de telefonia firmado por pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que a linha telefônica integra plano empresarial e está vinculada ao CNPJ da pessoa jurídica, que figura como titular da relação contratual.

4. Reconhece-se que eventual prejuízo decorrente da prestação do serviço atinge diretamente a pessoa jurídica contratante, titular do direito material discutido.

5. Aplica-se o disposto nos arts. 17 e 18 do CPC, segundo os quais somente o titular do direito possui legitimidade para demandar em juízo, sendo vedado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo autorização legal.

6. Afirma-se que a existência de procuração ou a condição de administradora da empresa não autoriza o ajuizamento da ação em nome próprio, mas apenas a representação processual da pessoa jurídica.

7. Reconhecida a ausência de legitimidade ativa, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ficando prejudicado o exame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A pessoa física não possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, direitos decorrentes de contrato firmado por pessoa jurídica. 2. A existência de mandato autoriza a representação processual do titular do direito, mas não legitima o mandatário a demandar em nome próprio. 3. A ausência de legitimidade ativa conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 18 e 485, VI; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1005017-52.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 21/07/2021.

(N.U 1024397-49.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Nesse sentido, correta a sentença ao reconhecer a ausência de legitimidade ativa da autora e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

Ressalte-se que o reconhecimento da ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo julgador em qualquer grau de jurisdição.

Diante disso, não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida.

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026